Tribunal: TCU
Processo: 008.952/1995-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriormente interpostos em face de deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração opostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de multa em razão de irregularidades em contratação direta do Instituto de Organização Racional do Trabalho (Idort/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam segundos embargos de declaração opostos por Reynaldo Vilardo Aloy, João Augusto Rezende Henriques, João Mário de Paiva Ramos, Orlando Galvão Filho e Volmer Ferreira de Toledo, em face do Acórdão 3134/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas apreciou e deu provimento parcial aos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2622/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração por eles interposto contra o Acórdão 2687/2008-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar aos embargantes que a oposição de novos embargos com caráter protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, conforme art. 287, § 6o, do RITCU, sem efeito suspensivo, e poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 9.3. dar ciência da presente deliberação aos embargantes.